Tribunal: TJSP
Processo: 2254769-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica – Obrigação de fazer – Tutela provisória – Instalação de rede até o terreno dos autores – Dúvida quanto à existência de via pública ou terreno particular desmembrado – Requisitos do art. 300 do CPC ausentes – Revogação da medida – Agravo de instrumento provido.